Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728953-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLAUCEIR SOARES DA SILVA REU: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de reconsideração retro, em razão dos mesmos fundamentos expostos à decisão de ID Num. 39000906; sem deixar de acrescentar que a alegação de hipossuficiência calcada em dívidas contraídas voluntariamente pela parte não evidencia a sua incapacidade para fins de pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, restando demonstrado que a parte requerente aufere renda acima da média nacional, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. As alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não são capazes de afastar a capacidade financeira da parte para custear as despesas processuais, pois grande parte dos descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Portanto, os empréstimos bancários voluntariamente assumidos não caracterizam e nem podem ser considerados, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1410345, 07029743120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, mantém-se incólume a decisão de ID Num. 39000906, por meio da qual foi concedido prazo, vigente e não interrompido, para que a parte autora cumpra a obrigação processual fixada pelo art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 23 de setembro de 2022 13:22:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora